Tribunal: TJSP
Processo: 2267710-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Pretensão fundada na sub-rogação – Ainda que haja relação de consumo, na esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não é automática e nem obrigatória – Ausência dos requisitos da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Pretensão fundada na sub-rogação – Ainda que haja relação de consumo, na esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não é automática e nem obrigatória – Ausência dos requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, além de não haver excessiva dificuldade em se cumprir o encargo – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267710-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267710-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2267710-58.2019.8.26.0000
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32952)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora em face da fornecedora
Pretensão
fundada na sub-rogação Ainda que haja relação
de consumo, na esteira de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova
não é automática e nem obrigatória Ausência dos
requisitos da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência, além de não haver excessiva
dificuldade em se cumprir o encargo
Decisão
mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/32) de instrumento (fls.
33/97) interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra r.
decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Barueri, Dra.
Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, que, nos autos da ação de indenização
movida em face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A, indeferiu a inversão do ônus da prova pleiteada pela
seguradora agravante.
A agravante afirma ser o caso de inversão do ônus da
prova. Invoca a aplicação do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil e art. 6o,
do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a as unidades consumidoras
de seus segurados sofreram oscilações de tensão, decorrentes dos efeitos de
uma alteração na rede de distribuição da agravada, as quais geraram danos a
seus equipamentos eletrônicos. Aduz que, em cumprimento a seu dever
contratual, efetuou o pagamento de indenização securitária. Pondera que já
reuniu todos os documentos necessários à comprovação de suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267710-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Alega deva ser analisada a relação originária existente entre a agravada e os
segurados da agravante, diante da sub-rogação operada. Indica sua
hipossuficiência técnica. Discorre sobre a teoria dinâmica da distribuição do ônus
da prova. Transcreve precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Postula o
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois a agravada não foi
citada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de regresso movida pela agravante
em face da agravada por ter a primeira pago a seus segurados indenização em
virtude de contratos de seguro na modalidade compreensivo residencial, com
cobertura específica para danos elétricos.
A r. decisão agravada determinou a citação da ré e
indeferiu o pedido da autora de inversão do ônus da prova, por entender ausente
necessário requisito, qual seja, a hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica ou
jurídica.
Não se desconhece orientação recente do Superior
Tribunal de Justiça, inclusive mencionada pela agravante em sua minuta de
agravo, segundo a qual cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
a casos como o dos autos, em que, após o pagamento da indenização
securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado-consumidor
perante o autor dos danos (fornecedor). Pela sub-rogação, a seguradora passa
ser titular de todos os direitos e ações cabíveis ao consumidor originário.
Todavia, ainda que haja relação de consumo, observo
que a inversão do ônus da prova, apesar de possível, não é automática e nem
obrigatória. Nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para
sua incidência, devem ser preenchidos os requisitos da verossimilhança das
alegações e a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267710-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Requisitos ausentes na hipótese dos autos.
De fato, não identifico a hipossuficiência da agravante
para a produção da prova dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil da
agravada, não há excessiva dificuldade em se cumprir o encargo. E a prova não
é impossível de ser produzida.
A respeito:
"Mesmo em caso de relação de consumo, a inversão
do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, em conformidade estabelece o
art. 6o, VIII, do referido diploma legal" (AgRg. no REsp. no
1.216.562/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
Adequada a r. decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator